Tribunal: TJES
Processo: 5001113-45.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-45.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA PIM
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001113-45.2024.8.08.0039

RECORRENTE: PATRICIA PIM

RECORRIDA: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A autora alega que, ao constatar desde julho de 2023 descontos indevidos em seu benefício previdenciário a favor da requerida, procurou administrativamente o INSS e telefonou à própria requerida sem obter solução, razão pela qual ajuizou ação pleiteando declaração de inexistência de relação jurídica, obrigação de fazer para imediato cancelamento dos descontos, restituição em dobro de R$484,84 e indenização por danos morais de R$10.000,00 em virtude do comprometimento de sua renda alimentar.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14271613), requerendo indenização pelos danos morais suportados pela parte autora ante o lançamento indevido de descontos em seu benefício.

Tese da ré

Contrarrazões recursais ao ID. 14271674, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14271672) dispôs que:
“
Diante do exposto:
(1) julgo procedente a demanda para (a) declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes; (b) condenar o requerido a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado dos benefícios do autor, correção datada da indisponibilidade pelo INPC, juros de mora pela selic a contar da citação, momento em que cessa a incidência do INPC. (2) Com relação ao pedido de danos morais, julgo improcedente o pedido e Julgo extinta este pedido da demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

Na hipótese, restou incontroverso que os descontos passaram a incidir a partir de julho de 2023 sob o
“código 264”
, sem que houvesse documento idôneo de autorização pela ora recorrente. A Requerida, por sua vez, não juntou gravações, troca de mensagens ou qualquer evidência que comprovasse o consentimento expresso da consumidora, ônus que lhe incumbia segundo o art.373, II, do CPC, combinado com o art.14, §3º, do CDC.

Portanto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No que tange ao dano moral, entendo que restou configurado. Na presente demanda, além do desgaste emocional e da angústia gerada pela diminuição de renda de natureza alimentar, a Autora enfrentou bloqueio de valores essenciais ao seu sustento, fato que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Ademais, a demora no cancelamento efetivo dos débitos, apesar de comunicado imediato pela demanda judicial, prolongou indevidamente o constrangimento e a insegurança financeira da recorrente. Essa conduta, ainda que não tenha ensejado negativação formal, entendo que configurou ofensa à sua honra objetiva e direito à dignidade, nos termos do art.5º, X, da CF, exigindo reparação pecuniária.

A recorrente teve valores indevidos descontados de seus rendimentos por meses, rendimentos estes que possuem natureza alimentar, desta feita, inegáveis são os transtornos e abalos psicológicos impostos a recorrente, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

Dito isso, entendo que a autora faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nessa esteira, entendo que a sentença merece reforma, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença impugnada para
CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)